Tribunal: TJMT
Processo: 1002139-56.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002139-56.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO DOS SANTOS ESPINOSA - CPF: 022.144.371-18 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO JEVERSON LUIZ QUINTEIRO (IMPETRADO), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), WILTON REDONDO SANTOS - CPF: 810.654.773-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MOISES SANTOS CONCEICAO - CPF: 689.096.671-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON THIAGO DE CARVALHO - CPF: 049.068.691-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1. USO DE ALGEMAS DEVIDAMENTE JUSTIFICADO

–
NECESSIDADE DE GARANTIR A SEGURANÇA DOS PRESENTES NO RECINTO E OBSTAR EVENTUAL FUGA DO SUSPEITO –
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N.o 11, DO STF -
2.
INOCORRÊNCIA DE NULIDADE POR OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO
– EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES QUE AUTORIZAM O INGRESSO DOS POLICIAIS – CRIMES DE NATUREZA PERMANENTE – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO - PRECEDENTES DO STF E DO STJ –
3.

DECRETO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO
–
CONSTRIÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA
– IDENTIFICADOS PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – GRAVIDADE DAS CONDUTAS – APREENSÃO DE
CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE COCAÍNA
NA RESIDÊNCIA DO SUSPEITO –
FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA
– PACIENTE QUE RESPONDE À OUTRA AÇÃO PENAL POR CRIME CORRELATO – INOCUIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS SEVERAS (ART. 319, DO CPP) –
4.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE EXTENSÃO POR ESTA EG. CORTE DE JUSTIÇA
– COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO PROLATOR DA DECISÃO CUJO ELASTÉRIO SE BUSCA
- CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1. Existindo decisão judicial devidamente fundamentada na necessidade de garantir a proteção dos presentes na sala de audiência, em razão da ínfima quantidade de agentes prisionais presentes no local em que realizada a solenidade, e na necessidade de obstar eventual fuga do suspeito, não se apresenta ilegal o uso de algemas, uma vez que atendidos os ditames da Súmula Vinculante n.o 11 do STF.

2.

Não há falar-se em ofensa ao princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio quando a situação envolver crimes de natureza permanente – tais como o tráfico de drogas e a posse irregular de arma de fogo, notadamente porque, nesses casos, o estado de flagrância se protrai no tempo e, por isso, autoriza o ingresso dos agentes de segurança pública no imóvel sob suspeita, independentemente da apresentação de ordem judicial, ainda que seja fruto de denúncia apócrifa ou de diligências inicialmente realizadas para investigar o cometimento de crime diverso, sendo este, inclusive, o posicionamento firmado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

3.

Uma vez evidenciados no decreto de prisão preventiva a gravidade concreta das condutas atribuídas ao paciente, evidenciada pela considerável quantidade de COCAÍNA apreendida em sua residência [mais de 8kg], e o fundado receio de reiteração delitiva, inferido do histórico criminal desfavorável ostentado por ele; tem-se por devidamente motivada a custódia e satisfeito o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente.

4.

A competência para analisar pedido de extensão é do órgão prolator da decisão que concedeu a benesse que se busca aproveitar. Precedentes.

5.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

IMPETRANTE:

DR. LÁZARO ROBERTO MOREIRA LIMA

PACIENTE:

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS ESPINOSA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado,

contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que
decretou a prisão preventiva em seu desfavor
no bojo do APFD n.o 1001019-46.2022.811.0042 (PJe), em razão da suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas
,
associação ao narcotráfico
e
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
.

De início, o causídico relata brevemente que desde o ano de 2017, o ora paciente vem sendo “alvo” de inúmeras operações policiais, tais como a Operação “Babilônia”, que culminou na instauração da Ação Penal n.o 1002164-74.2021.811.0042, no bojo da qual o favorecido nessa ordem restou condenado e aguardava solto o trânsito em julgado da sentença penal condenatória;
tendo sido novamente recolhido ao cárcere em 25/01/2022
, após ser supostamente flagrado na posse de algumas
porções de cocaína
e um
revólver
.

Nesse contexto, como primeira vertente ensejadora da impetração, o firmatário do remédio heroico aponta a ocorrência de
ilegalidades no flagrante perpetrado
, na medida em que além de ter sido submetido ao
uso de algemas
sem que tivesse apresentado qualquer resistência à sua prisão - o que configura
abuso de autoridade
e
afronta à Súmula Vinculante n.o 11 do STF;
o favorecido nessa ordem teria sido
torturado pelos policiais militares
que o conduziram à Delegacia, em evidente violação ao princípio da dignidade da pessoa humana.

À título de segunda causa de pedir, afirma ser
manifestamente ilegal o ingresso dos agentes de segurança pública na residência do increpado
, visto que
não precedido de ordem judicial que autorizasse a violação da privacidade do suspeito e

inexistente qualquer situação de flagrante,
destacando, nesse desiderato, que
nada de ilícito foi encontrado dentro da residência
do favorecido nessa ordem, demais disso, os milicianos teriam justificado a entrada forçada no imóvel em
informações
SUPOSTAMENTE
inverídicas repassadas por um terceiro
, o que é de todo insuficiente à demonstração das “fundadas razões” exigidas pela jurisprudência dos Tribunais Superiores
para autorizar o ingresso forçado dos agentes policiais na moradia do suspeito; circunstâncias que, segundo a i. Defesa, além de
nulificarem o auto flagrancial e todas as provas dele derivadas
, ensejam a
revogação da prisão preventiva
experimentada pelo paciente.

Aduz, ainda, que o decreto segregatício
carece de fundamentação idônea
, demais disso, estão
ausentes os requisitos legais do art. 312 do CPP,
ressaltando, no que concerne ao
fumus comissi delicti
, que sequer existem indícios indubitáveis de autoria, na medida em que os narcóticos e o artefato bélico teriam sido encontrados na residência de
Wilton Redondo Santos
, o qual negou possuir qualquer relação com o ora paciente; e quanto à necessidade da prisão preventiva, assevera que embora a tenha invocado como forma de acautelar a ordem pública, o d. juízo impetrado não demonstra de maneira objetiva e com base em elementos de convicção vinculados aos autos em que medida a liberdade do paciente coloca em risco o corpo social e/ou os meios de fins do processo, limitando-se a citar o
suposto receio de reiteração delitiva
, olvidando, outrossim, que o increpado
“está bem identificado, tem domicílio certo, colaborou com a instrução realizando depoimento, não ofertou resistência à prisão ... não causou qualquer tipo de comoção social ou repercussão”
(sic), de modo que se trata de
fundamentação genérica e abstrata do
periculum libertatis
.

Por fim, menciona que
o favorecido nessa ordem desfruta da mesma situação fático-processual do comparsa
Wilton Redondo Santos
, o qual foi agraciado pelo MM. Juiz singular com a liberdade provisória cumulada com restrições menos gravosas do art. 319 do CPP; sendo de rigor a
extensão do benefício

concedido ao corréu
ao beneficiário deste
writ
,
nos termos do art. 580 do CPP
.

Fortes em tais premissas, o causídico reclama a concessão
in limine
da ordem, para o fim de revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, deferindo-lhe o benefício da liberdade provisória
“com ou sem condições ou, quando não, qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, a ser aplicadas por este augusto Tribunal”
(sic). E,
no mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

Instrui a exordial com os documentos digitais registrados sob o ID 117713972.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID
118471473) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas aos autos eletrônicos no ID 119872458 e ss.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 122429989).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data,
intime-se
o impetrante,
Dr. Lázaro Roberto Moreira Lima (OAB/MT 10.006)
, para realização de
SUSTENTAÇÃO ORAL
, conforme requerido na exordial do
writ
.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte da prova pré-constituída que, por volta das
17h50min do dia
25/01/2022
, uma equipe da Cavalaria da Polícia Militar realizava rondas nos arredores do 10o BPM quando, próximo à Avenida Monte Líbano, avistou um indivíduo carregando uma mochila preta nas costas, em atitude demasiadamente suspeita, motivo pelo qual os agentes de segurança pública decidiram proceder a abordagem e, durante o procedimento padrão de busca pessoal, lograram encontrar no interior da mochila do suspeito
um tablete de substância entorpecente análoga à COCAÍNA.

Questionado acerca da droga apreendida, o suspeito – posteriormente identificado como sendo a pessoa de
Wilton Redondo Santos
– afirmou aos agentes de segurança pública que não era o proprietário dos narcóticos, ao revés, somente estaria indo entrega-la a um cliente; demais disso, acrescentou que haviam outras porções de entorpecentes em sua residência, as quais eram mantidas por ele à mando de um indivíduo de alcunha “Betinho”, suposto “disciplina” da facção criminosa Comando Vermelho, com quem possuía dívidas relacionadas ao tráfico de drogas.

Em posse de tais informações, a guarnição diligenciou até o endereço indicado e, tão logo chegou ao local, logrou encontrar o ora paciente
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS ESPINOSA
– identificado como sendo o suspeito “Betinho” – parado em frente ao imóvel, o qual, após ser abordado, confirmou que no interior da residência estariam armazenadas outras porções de psicotrópicos, além de uma arma de fogo.

Desta feita, foi realizado o procedimento de busca domiciliar, ocasião em que apreendidos
07 (sete) tabletes de COCAÍNA; um revólver, calibre .38, marca
Taurus
, sem munições; 02 (dois) aparelhos celulares; um rolo de plástico-filme;
e a
quantia de R$100,00 (cem reais) em notas trocadas.

À vista disso, os suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Polícia e, após a lavratura do auto flagrancial e remessa deste ao Poder Judiciário, em sede de audiência de custódia,
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS ESPINOSA
teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva, ao passo que seu comparsa
Wilton Redondo Santos
foi agraciado com a liberdade provisória clausulada.

Circunstanciados os fatos, passo a analisar as teses arguidas na exordial.

1. Do propalado uso indiscriminado de algemas e da alegação de tortura pelos policiais que realizaram a prisão em flagrante do suspeito.

De proêmio, destaco que, na linha do entendimento sedimentado nos Tribunais Superiores, o aventado vício no uso de algemas, sob o argumento de inobservância da Súmula Vinculante no 11 do STF, “
possui natureza relativa, devendo ser arguida oportunamente, e
com a devida demonstração do prejuízo suportado pelo réu
(...)
(HC 387.476/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017) – negritei.

Além do mais, a edição do referido verbete sumular não vedou por completo a possibilidade de o suspeito ou acusado fazer o uso de algemas, ao revés, apenas impôs a obrigatoriedade de ocorrer mediante decisão fundamentada por escrito, que exponha as razões da necessidade da restrição, seja porque o indivíduo apresentou resistência ou em razão da existência de um fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física dele próprio ou de terceiros.

É o que se extrai do teor do mencionado enunciado jurisprudencial com força vinculante, senão vejamos:

“Súmula Vinculante 11 -
Só é lícito o uso de algemas
em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros,
justificada a excepcionalidade por escrito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado”.

Na hipótese versada, verifico que conquanto a solenidade tenha sido realizada por meio de videoconferência,
o MM. Juiz Plantonista esclareceu que o aparato de segurança seria indispensável para garantir a proteção de todos os presentes no recinto e obstar eventual intenção de fuga do increpado
, haja vista a
diminuta quantidade de agentes prisionais à disposição
na carceragem do Fórum de Cuiabá/MT no momento em que realizada a audiência [ID 119872460, págs. 16/18].

Portanto, a meu ver, o d. juízo desincumbiu-se de motivar o uso de algemas no paciente, não havendo razões para considerar qualquer ilegalidade no ato, pois, como já afirmou o Supremo Tribunal Federal, “
(...)
a pretensão deduzida no presente writ esbarra na jurisprudência da Suprema Corte, preconizada, até então,
no sentido de que o emprego de algemas, em situações excepcionais e devidamente fundamentadas, é legalmente admissível
. (...)”
(RHC 118971, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 05/11/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-229 DIVULG 20-11-2013 PUBLIC 21-11-2013) (destaquei).

Logo, uma vez que não vislumbrada a ilegalidade no fato de o favorecido nessa ordem ter permanecido algemado durante a audiência de custódia, porquanto o d. julgador que presidia o ato solene apresentou motivação plausível e suficiente, não há falar em inobservância à Súmula Vinculante n.o 11 do STF.

De outra banda, embora louvável a preocupação do causídico com relação à suposta violação da integridade física do paciente, o qual teria sido torturado pelos policiais militares que o conduziram à Delegacia, é certo que, por revelar a possibilidade do cometimento de infração criminal por parte de agentes públicos,
a apreciação de tal matéria exige o pleno exercício do devido processo legal, mediante um exame aprofundado do conjunto fático probatório do procedimento criminal correlato, perante a autoridade competente
, não cabendo a este eg. Sodalício, em sede de
habeas corpus
, se manifestar sobre o tema.

Em casos análogos, a propósito, o c. Tribunal da Cidadania já emitiu seu posicionamento no sentido de que “
se a sevícia ocorreu, ou não, não é na via estreita do habeas corpus que tal fato poderá ser avaliado - mormente por configurar, em tese, infração criminal por parte de Autoridades Estatais, cujo reconhecimento depende da devida instrução, a ser procedida na competente instância
”
(HC 210326 SP 2011/0141300-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 05/09/2013, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2013). Grifei.

Não bastasse, consta da ata da audiência de custódia (ID 119872460, págs. 10/18), que as medidas cabíveis para apreciação das supostas agressões policiais já foram devidamente tomadas pelo juízo
a quo
, tendo sido remetida cópia integral do procedimento correlato ao Ministério Público Estadual e à Corregedoria da Polícia Militar, a fim de que sejam adotadas as devidas providências, o que, à priori, atende à determinação contida no art. 11 da Resolução n.o 213/2015 do CNJ
, in verbis:

“Art. 11. Havendo declaração da pessoa presa em flagrante delito de que foi vítima de tortura e maus tratos ou entendimento da autoridade judicial de que há indícios da prática de tortura, será determinado o registro das informações, adotadas as providências cabíveis para a investigação da denúncia e preservação da segurança física e psicológica da vítima, que será encaminhada para atendimento médico e psicossocial especializado”

À vista disso, não há como acolher tal pretensão defensiva, máxime porque qualquer conclusão acerca das supostas torturas sofridas pelo increpado
exige a instauração de procedimento próprio
perante o órgão competente.

2. Da alardeada nulidade da busca domiciliar.

Em um segundo momento, o causídico busca desconstituir a prisão preventiva imposta ao paciente sob o viés da nulidade da busca domiciliar, porquanto afirma que nada de ilícito foi encontrado no interior do imóvel, demais disso, os agentes de segurança pública teriam justificado a entrada forçada na residência do paciente em informações ditas inverídicas repassadas por um terceiro, o que não se presta à configuração das “fundadas razões” exigidas pela jurisprudência pátria para autorizar a entrada forçada dos policiais na residência e, segundo o impetrante, nulifica o flagrante e todas as provas dele derivadas, além de ensejar o relaxamento da medida segregatícia ora vergastada.

Em que pese o dispêndio argumentativo da i. defesa,
a pretensão
não
comporta acolhida
. Explico.

Como se sabe, o
tráfico de drogas
e a
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
são classificados pela doutrina como delitos de
natureza permanente
, o que significa dizer que a respectiva
situação de flagrância perdura enquanto não cessada a permanência
, a teor do que preceitua o
art. 303 do CPP
, cuja redação dispõe que
“n
as infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
; possibilitando-se, assim, o imediato ingresso dos policiais na residência do suspeito, independentemente da apresentação de ordem judicial,
ainda que fruto de diligências realizadas originariamente com base em denúncias apócrifas ou mesmo notícia da prática de outros crimes
.

Ademais, conquanto a inviolabilidade domiciliar constitua
garantia expressamente prevista na Constituição Federal
, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia
não é absoluta
. Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo de índole constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio,
dentre as quais a ocorrência de
flagrante delito
.

Nesse sentido:

“
Art. 5.o
(...)
XI -
a
casa é asilo inviolável
do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Ao tratar do tema, o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência investigada,
a legalidade deste ingresso deverá ser aferida posterior

e casuisticamente pelo juízo da causa
, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial
a posteriori
.

De acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no
R.E. n.o 603.616/RO
, julgado sob a égide dos
recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral
, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, ou seja,
devem haver fundadas razões que levem os agentes estatais a crer que, dentro da residência, há situação de flagrante delito
.

Por sua vez, ao analisar hipóteses específicas envolvendo o crime de tráfico de entorpecentes, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou idêntico posicionamento, consoante se observa do julgado abaixo transcrito,
in verbis
:

“(...)

A Suprema Corte de Justiça Nacional fixou, em repercussão geral, que o acesso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes) DJe 8/10/2010
).

2.
Com efeito, o ingresso regular de domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. Ou seja, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio
.

3.
O delito imputado ao paciente tem natureza permanente, nas modalidades de guardar ou ter em depósito. Legítima, portanto, a entrada de policiais para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva
.

Caso concreto - justa causa: é legítimo o ingresso em uma casa sem consentimento do morador, por configuração da exceção constitucionalmente prevista em caso de flagrante delito à garantia de inviolabilidade, quando, conforme a justificativa dada posteriormente pelos policiais militares, havia prévias fundadas razões para a entrada deles na residência, consistentes no fato de que os indivíduos que estavam diante do imóvel, ao avistarem os policiais, correram para dentro da residência; e na existência de prévia informação de que no local ocorreria reunião de integrantes de organização criminosa. Reunião com 10 a 12 pessoas. Posse de armas de fogo e guarda de entorpecentes
.

(...) 5. Recurso ordinário improvido.”

(STJ - RHC 136.992/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020) - grifei

Partindo dessas premissas e considerando que, ao que se extrai da prova pré-constituída, na hipótese dos autos os agentes policiais
somente adentraram a residência do paciente após este confessar que mantinha em depósito porções de narcóticos e uma arma de fogo
, bem assim,
porque devidamente evidenciada a situação de flagrância contínua decorrente do caráter permanente do narcotráfico
; a teor do entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, reputo válido o ingresso dos agentes policiais na residência do ora paciente e, por consequência, entendo por inexistente qualquer nulidade nos atos praticados, tampouco violação ao art. 5o, inc. XI da CF/88.

Portanto, incabível a concessão da ordem sob esse viés.

3. Do decreto constritivo.

Dessume-se das razões de decidir da d. autoridade acoimada de coatora que a medida segregatícia decretada em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que as penas máximas abstratamente previstas para os delitos que lhe estão sendo imputados, quando somadas,
ultrapassam o patamar de 04 (quatro) anos.

Por sua vez, quanto ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos de convicção que compõem o caderno administrativo, notadamente pelo laudo pericial n.o 3.14.2022.82762-01 e pelos depoimentos prestados na esfera extrajudicial; o que, nesse momento, é o bastante para consubstanciar a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da cautelar extremada.

Nesse ponto, curial rememorar que diante da natureza processual que detém, tanto a decretação, quanto a manutenção da prisão preventiva exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque,
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
:
Enunciado Orientativo n.o 42
, da TCCR/TJMT).

Por fim, no que pertine ao
periculum libertatis
, verifico que o MM. Juiz de primeiro grau concluiu pela imprescindibilidade de decretar a prisão processual para
salvaguardar a ordem pública
, diante da maior gravidade e reprovabilidade da conduta perpetrada, evidenciadas pela
considerável quantidade de COCAÍNA
apreendida na posse do increpado [
aproximadamente 8,395kg
], o que, a meu ver, justifica a imposição da
ultima ratio
.

A propósito, cumpre esclarecer que a apreensão de elevada quantidade de entorpecentes, tal como ocorreu na hipótese em voga, denota a aparente
periculosidade social do suspeito
e a
elevada potencialidade lesiva do evento criminoso
, visto que os narcóticos capturados durante o flagrante poderiam atingir muitos usuários acaso fossem comercializados, o que além de evidenciar a possível dedicação do agente ao tráfico de drogas, sugere que não se trata de mero traficante ocasional.

Nesse sentido, há muito a jurisprudência pátria já consolidou o entendimento de que a
diversidade, quantidade e natureza altamente nociva das drogas apreendidas
evidenciam a
gravidade concreta
da conduta ilícita perpetrada e justificam a prisão preventiva. É o que se extrai dos seguintes precedentes,
verbis
:

“
Consoante pacífico entendimento desta Corte, a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva.
”
(HC 549.231/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 27/02/2020) (grifei).

“
As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade
”
(HC 553.584/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020). Destaquei.

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada nessa e. Corte de Justiça, materializada no
Enunciado Orientativo n.o 25
da TCCR/TJMT, cujo teor preceitua que “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
(Incidente De Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, publicado em 12/04/2017).

Além do mais, a d. autoridade inquinada de coatora ressaltou que a medida segregatícia imposta seria necessária, também, como forma de
evitar a reiteração delitiva
, visto que, além do processo em que decretada a prisão preventiva ora vergastada,
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS ESPINOSA
responde à
Ação Penal n.o 46543-59.2017.811.0042 (cód. 518556),
no bojo da qual restou
condenado
à pena de
03 (três) anos de reclusão
, em regime aberto, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, em decorrência da prática de
crimes da mesma natureza
; a tornar temerária, ao menos nesse momento, a restituição de seu
status libertatis
, porquanto ostenta uma personalidade voltada ao cometimento de ilícitos – especialmente, àqueles vinculados ao narcotráfico - e uma vez em liberdade, poderá encontrar os mesmos estímulos para continuar violando o ordenamento jurídico, como de fato já o fez.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública
. Veja-se o seguinte precedente,
in verbis
:

“
Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.”
(vide: RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020). Grifei.

Nesse sentido caminha a jurisprudência consolidada neste e. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.o 06
da TCCR/TJMT, segundo o qual
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015).

Diante de tais argumentos, considero que o pronunciamento judicial proferido em primeira instância está idoneamente fundamentado, porquanto lastreado em fatos e elementos concretos contidos nos autos que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a salvaguarda da segurança pública, dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Portanto, estando satisfeitos os requisitos normativos, previstos no art. 312 e no art. 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
,
não encontro motivos aptos a respaldar a substituição da clausura por restrições menos gravosas (art. 319 do CPP)
, pois, à toda evidência, estas seriam inócuas para proteger o corpo social do risco que a liberdade do increpado representa, mesmo porque a substituição almejada encontra óbice no fato de que o paciente se encontra enclausurado cautelarmente a
bem da ordem pública
, o que, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP, impossibilita a aplicação das cautelares não prisionais.

Além do mais, como bem preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de modo que
os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pelo sujeito, isoladamente considerados, não tem o condão de conceder-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
da TCCR/TJMT.

À vista disso, não há como acolher as teses do impetrante de que o édito segregatício carece de fundamentação, tampouco de que inexistem os requisitos normativos da prisão preventiva insculpidos nos arts. 312 e 313 do CPP, o que me leva a concluir pela impossibilidade de revogação do
carcer ad custodiam
ou por sua substituição pelas providências cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

4. Do pedido de extensão de benefício.

Por fim, também não merece prosperar a tese defensiva que busca estender ao ora paciente
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS ESPINOSA
a almejada liberdade provisória clausulada, concedida pelo MM. Juiz de 1o grau ao corréu
Wilton Redondo Santos
, em sede de audiência de custódia.

Isso porque, analisando acuradamente os autos eletrônicos,
não foi possível inferir, estreme de dúvidas, se referida arguição foi submetida à análise do magistrado singular
; e
consoante entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
a apreciação de pedido de extensão compete ao órgão que prolatou a decisão concessiva do benefício ao paradigma
. Veja-se:

“
A análise de pedido de extensão compete ao órgão prolator do decisum que concedeu o benefício cujo elastério se busca.”
(vide: STJ - HC: 84963 SP 2007/0137008-8, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 18/10/2007, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 05/11/2007 p. 334)

“O STJ não tem competência para analisar pedido de extensão de decisão originalmente proferida por outro órgão jurisdicional. Inteligência do art. 580 do CPP. Precedentes.”
(
ex vi:
STJ - AgRg no HC: 560951 SP 2020/0031586-3, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 03/03/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2020)

Portanto, não identificados motivos concretos para conceder a liberdade ao paciente, tampouco para substituir a sua prisão preventiva por restrições menos gravosas, quiçá para estender-lhe os benefícios concedidos ao corréu
Wilton Redondo Santos
em primeira instância; e inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em seu direito de locomoção, tenho que o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS ESPINOSA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022